Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno interposto por KARLA GOMES BARBOSA DE MENEZES da decisão (ID 15585503), que não conheceu do agravo interno de ID 14864185, proferida nos seguintes termos, in litteris: Trata-se de recurso de agravo interno interposto por KARLA GOMES BARBOSA DE MENEZES da decisão (ID 14039227) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, reitera o pedido de concessão de prazo, para regularização de sua representação processual. Contrarrazões ao ID 15030446. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de instrumento de mandato outorgado ao advogado da agravante, o que importa dizer que a subscritora do presente recurso não tem poderes para representar em juízo a parte agravante, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, a agravante, mesmo devidamente intimada (ID 11360048), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. Não bastasse, destaca-se que a agravante, desde a primeira intimação, para que regularizasse sua representação processual, em 14/10/2019, e até a presente data, não fez juntar aos autos o necessário instrumento de mandato, superando, inclusive, por muito, o prazo, ainda que dilatado, do § 1o do artigo 104 do Código de Processo Civil, para a diferida exibição da procuração, para o caso da prática de ato urgente, o que, por óbvio, dado o transcurso de mais de 6 (seis) meses, não se verifica na espécie. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da agravante e diante da sua resistência em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual da agravante. Em suas razões (ID 16242579), a agravante, em síntese, afirma a competência do Colegiado, para julgamento do agravo interno, e pede a devolução do prazo, para regularização de sua representação processual. Contrarrazões ao ID 16287396. Ao ID 16754247, a agravante atravessa petição em que impugna as contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Na forma do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. A jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido da inexistência do ato praticado por advogado sem procuração nos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. Nos termos dos arts. 36 e 37 do Código de Processo Civil então vigente, para estar em Juízo, a parte deverá ser representada por advogado legalmente habilitado, o qual deverá estar municiado com regular instrumento de mandato para o exercício de tal mister. Reputa-se inexistente o ato praticado por causídico sem procuração nos autos, não havendo, pois, como ser homologado pedido de desistência quanto ao prosseguimento do feito por ele formulado. Apelação provida. Sentença anulada (Acórdão 946631, 20090111488593APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 440/445) (destacou-se) Nesse contexto, sequer podem ser objeto de apreciação as petições atravessadas por advogado não habilitado por procuração nos autos. No caso, a advogada subscritora do agravo interno (ID 16242579) e da petição de ID 16754247 insiste em procurar, em Juízo, em nome de outrem, sem, todavia, demonstrar estar autorizada para tanto. No ponto, é de se destacar que a apresentação da procuração para o foro é dever do advogado, sendo desnecessária qualquer providência judicial autorizativa. Dessa forma, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 16242579 nem da petição de ID 16754247. Considerando a renitência da advogada subscritora em apresentar procuração outorgada pela parte peticionante, bem como diante de sua insistência em continuar peticionando nos autos sem procuração, OFICIE-SE, com cópia integral dos autos deste agravo de instrumento, à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, para que, conforme o caso, apure a conduta da Dra. ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES, OAB-DF n.° 23.262. Independentemente de preclusão, EXPEÇA-SE certidão de trânsito em julgado. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora